Tribunal: STF
Processo: HC 268741
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leoclei Salete Brancher Weidauer e Raquel Brancher Weidauer, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental nos EDcl no AREsp nº 3.082.264/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos que os pacientes foram condenados, cada um, às penas de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas as penas privativas de liberdade por restritivas de direito, e 16 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime disposto no art. 1º, incisos I, II e V, da Lei n. 8.137/1990.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, em virtude de ausência de fundamentação idônea na sentença, bem como utilização de responsabilidade penal objetiva, no que se refere à paciente Leoclei Salete Brancher Weidauer.
 Por fim, aponta que os pacientes agiram com ausência de dolo, em inexibilidade de conduta diversa.
Requer, ao final:

“6.1. Ante o exposto, pugnam as Impetrantes para que esta Suprema  Corte:
A) Defira a medida liminar, determinando a suspensão da eficácia da  condenação e proibindo o início da execução da pena (Ação Penal n. 5003797 68.2020.8.24.0125) até o trânsito em julgado deste Writ; 
B) Solicite as informações de praxe ao Superior Tribunal de Justiça e  ao Juízo de 1º grau, abrindo-se vista à douta Procuradoria-Geral da República; 
C) No mérito, conceda a ordem de Habeas Corpus, ainda que DE  OFÍCIO, para reconhecer a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal da  República e ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, declarando a nulidade  absoluta da sentença condenatória proferida em 1º grau, determinando que outra  seja prolatada com a devida fundamentação individualizada sobre o dolo e a  inexigibilidade de conduta diversa;
D) Subsidiariamente, conceda a ordem para absolver a Paciente  LEOCLEI SALETE BRANCHER WEIDAUER (art. 386, VII, do CPP), ante a manifesta  ilegalidade da responsabilidade penal objetiva aplicada.“

É o relatório. Fundamento e decido.

Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial, em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento relativo à aplicação da Súmula 83/STJ.
2. A parte agravante alegou que o Agravo em Recurso Especial dedicou capítulo específico à impugnação da  Súmula 83/STJ, sustentando que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao afirmar que não houve impugnação específica, além de ter demonstrado concretamente a inaplicabilidade do enunciado sumular ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as agravantes impugnaram de forma adequada e específica o fundamento relativo à aplicação da Súmula 83/STJ, conforme exigido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui provimento jurisdicional uno e indivisível, exigindo-se do agravante a impugnação específica e efetiva de todos os fundamentos que sustentam a inadmissão, conforme art. 932, III, do art. 932, III, do CPC/2015 e art. 253 do RISTJ.
5. A jurisprudência do STJ exige que a impugnação à aplicação da seja realizada de forma clara e específica, demonstrando: (i) a superação do julgado paradigma invocado; (ii) a existência de distinção entre a matéria dos autos e a justificativa da aplicação da súmula; ou (iii) a ausência de pacificação da orientação jurisprudencial invocada.
6. As agravantes não demonstraram concretamente a superação dos precedentes invocados, a existência de julgados posteriores contrários ao entendimento aplicado, distinções fáticas ou jurídicas relevantes, ou a oscilação da jurisprudência do STJ sobre a matéria.
7. A simples menção à existência de capítulo destinado ao tema ou a reiteração das teses de mérito não configuram impugnação específica apta a infirmar o fundamento da decisão agravada.
8. A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a a  Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do art. 105, III, da CF.
9. No caso, não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
(...) ” (e-doc. 2)

Com efeito, no STJ o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 

“(...)
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.”
A controvérsia cinge-se em verificar se as agravantes, quando da interposição do Agravo em Recurso Especial, impugnaram adequada e especificamente o fundamento relativo à aplicação da  Súmula 83/STJ, conforme exigido pela jurisprudência desta Corte Superior.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem aplicou dois óbices:  Súmula 83/STJ Súmula 7/STJ. Posteriormente, a decisão monocrática não conheceu do Agravo em Recurso Especial por ausência de impugnação específica quanto à Súmula 83/STJ.
Pois bem.
É assente nesta Corte Superior de Justiça que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial constitui provimento jurisdicional uno e indivisível, ainda que apresente múltiplos fundamentos. Não se trata de decisão formada por capítulos autônomos, mas de dispositivo único que inadmite o recurso especial. Consequentemente, exige-se do agravante a impugnação específica e efetiva de todos os fundamentos que sustentam a inadmissão, sob pena de não conhecimento do agravo, nos termos do  art. 932, inciso III, do CPC/2015 e art. 253 do RISTJ.
Nesse sentido, a Corte Especial consolidou o entendimento:
(...)
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a impugnação seja realizada de forma efetiva, concreta, individualizada e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas, referências superficiais ou mera reprodução das teses de mérito da controvérsia.
Especificamente quanto à Súmula 83/STJ (“Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida"), a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a impugnação adequada deve demonstrar, de forma clara e específica: a) Que o julgado paradigma invocado pela decisão de inadmissão foi superado pela jurisprudência posterior do STJ; ou b) Que existe distinção (distinguishing) entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da súmula; ou c) Que a orientação jurisprudencial invocada não está pacificada neste Tribunal Superior.
Analisando detidamente o Agravo em Recurso Especial interposto pelas agravantes, verifico que, embora tenham dedicado tópico específico à questão da Súmula 83/STJ, não cumpriram adequadamente o ônus de impugnação específica exigido pela jurisprudência consolidada desta Corte.
Com efeito, as alegações apresentadas limitaram-se a: a) Afirmar genericamente que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do STJ; b) Sustentar que a decisão de inadmissão teria feito "menção genérica" ao enunciado sumular; c) Reiterar as teses de mérito já apreciadas pelo Tribunal de origem.
Todavia, não demonstraram concretamente: A superação dos precedentes invocados pela decisão de inadmissão; A existência de julgados posteriores que contrariassem o entendimento aplicado; Distinções fáticas ou jurídicas relevantes entre o caso concreto e a orientação jurisprudencial firmada; A oscilação da jurisprudência do STJ sobre a matéria.
Nesse contexto, não basta afirmar que há divergência ou que a súmula não se aplica. É imprescindível demonstrar fundamentadamente as razões pelas quais o entendimento invocado pelo Tribunal a quo não se adequaria ao caso, mediante cotejo analítico de julgados, indicação de precedentes supervenientes ou demonstração de peculiaridades do caso concreto que o distinguiriam da orientação jurisprudencial consolidada.
A simples menção à existência de capítulo destinado ao tema ou a reiteração das teses de mérito não configuram impugnação específica apta a infirmar o fundamento da decisão agravada.
Importante registrar que o momento processual adequado para impugnação dos fundamentos da decisão que não admite o Recurso Especial é a interposição do Agravo em Recurso Especial, sob pena de preclusão consumativa.
Não sendo a impugnação realizada de forma adequada naquela oportunidade, opera-se a preclusão, não podendo a matéria ser suscitada em embargos de declaração ou em agravo interno, salvo se houver efetivo vício na decisão (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).
No caso, não verifico erro material ou omissão na decisão agravada. O que se constata é a insuficiência da impugnação apresentada no Agravo em Recurso Especial, que não atendeu ao standard exigido pela jurisprudência desta Corte Superior.
Por oportuno, consigne-se que o entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a  Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional (violação de lei federal), não se restringindo apenas aos recursos fundados na alínea "c" (divergência jurisprudencial).
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de  17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 2)

Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, a tese apresentada pela defesa sequer foi examinada. 
Desse modo, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, na espécie, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Isso porque, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação dos pacientes por crimes contra a ordem tributária, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
A propósito, no mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente